Tribunal: TJMT
Processo: 1013553-40.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013553-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRAZIELI TEODORO MENDES - CPF: 062.583.911-09 (APELANTE), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), JORDANO ARAUJO BRITO - CPF: 067.466.761-10 (APELANTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVA TELEM
Á
TICA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio e a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa; (
ii
) avaliar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06
e,
(
iii
) verificar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas e dinheiro, laudos periciais e prova telemática, além de depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam a participação do réu nas atividades de tráfico e sua posição de liderança em organização criminosa.

Os diálogos extraídos do celular da corré, com quem o apelante foi flagrado, evidenciam expressamente a atuação conjunta no recolhimento de valores e distribuição de entorpecentes, com menções diretas ao nome do réu, revelando divisão de tarefas típica do crime organizado.

A quantidade de droga apreendida (27,3g de cocaína), o dinheiro em espécie (R$ 12.235,00), a balança de precisão e a inserção do réu em estrutura hierarquizada do Comando Vermelho
,
afastam a alegação de posse para uso próprio, justificando a manutenção da tipificação como tráfico de drogas.

A prova telemática, obtida licitamente, aliada às demais provas, demonstra o
animus
associandi
e estrutura da organização criminosa, com grupos de mensagens, regras internas e divisão de funções, legitimando a condenação também pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/13.

A dosimetria da pena observa os princípios da individualização e proporcionalidade. A majoração da pena-base em 1/6 na primeira fase se justifica pela existência de maus antecedentes, consistentes em condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas são aptos a fundamentar condenação criminal.

A apreensão de entorpecentes associada a elementos como balança de precisão, grande
quantia em espécie
e comunicações telemáticas justifica a condenação por tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.

A existência de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e comunicação organizada comprova o crime de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; Código Penal,
arts
. 59 e 107, I; CPP,
arts
. 386, VII, e 62; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg no HC 937960/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 10/06/2025; STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024; TJMT, AP n. 0000544-66.2019.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 06/05/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013553-40.2021.8.11.0015

APELANTE: GRAZIELI TEODORO MENDES, JORDANO ARAUJO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JORDANO ARAUJO BRITO

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, nos autos da ação penal (PJe

1013553-40.2021.8.11.0015
), que
o
condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas (
ar
tigo
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
)

e organização criminosa (artigo
2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
) à pena
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa
. (ID 15480335)

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do réu, em virtude da insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa (art. 386, VII, do CPP).

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda, a fixação da pena no patamar mínimo legal, ao argumento de inexistência de fundamentação idônea para eventual exasperação.
(ID
292581871
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
292581874)

A

Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

João Augusto Veras Gadelha
– ID
297338852
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“F ATO1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não informada até o dia 03 de maio de 2021, os denunciados JORDANO ARAÚJO BRITO e GRAZIELE TEODORO MENDES, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.

FATO 02:

Consta ainda que, na data de 03 de maio de 2021, por volta das 21h00, em via pública do bairro Boa Esperança, nesta cidade de Sinop-MT, os denunciados JORDANO ARAÚJO BRITO e GRAZIELE TEODORO MENDES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, transportaram, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções com massa líquida total de 27,3g (vinte e sete gramas e três decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que na data dos fatos, policiais militares do RAIO realizavam rondas pelo bairro Jardim Boa Esperança, oportunidade em que se depararam com uma motocicleta sendo conduzida por um homem que utilizava tornozeleira eletrônica, levando uma mulher na garupa.

Diante disso, decidiram abordá-los. Na ocasião, os militares encontraram dentro da bolsa da imputada GRAZIELE uma elevada
quantia em dinheiro
, sendo R$12.235,00 (doze mil duzentos e trinta e cinco reais).
Ademais, dentro do baú da motocicleta, localizaram quatro porções médias e uma porção grande, todas de cocaína, além de uma balança de precisão, que estavam dentro de outra bolsa feminina.

Conforme laudo preliminar, as porções de cocaína encontradas em poder dos denunciados totalizaram massa líquida de 27,3g (vinte e sete gramas e três decigramas).

Restou demonstrado que os imputados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e que exercem as funções de recolhimento do dinheiro originado da venda de drogas nos pontos de comércio de entorpecentes do bairro Boa Esperança, bem como são responsáveis por entregar drogas nestes pontos, para comércio. Assim, demonstrou-se que o valor encontrado em poder dos denunciados era de propriedade da referida organização e tinha sido recolhido por eles, bem como que a droga apreendida seria distribuída por eles nas referidas “lojinhas”.

Analisado o laudo da perícia realizada no aparelho celular apreendido, verificou-se que este é de propriedade de GRAZIELI. Do conteúdo encontrado, extraiu-se diversos diálogos de GRAZIELI, via Whatsapp, que confirmam o envolvimento dela e de JORDANO com o tráfico de drogas e a facção criminosa Comando Vermelho.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JORDANO ARAÚJO BRITO e GRAZIELE TEODORO MENDES, como incursos no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 e artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06 (...)”
(ID 150481677)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Preliminarmente, registre-se o falecimento da corré Graziele Teodoro Mendes, devidamente comprovado pela juntada da respectiva certidão de óbito (ID 292581851)
, i
mp
ondo
-se, assim, declarar a extinção da punibilidade em seu favor, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, combinado com o art. 62 do Código de
Processo Penal, diante da morte do agente, que extingue o
jus puniendi
estatal e não se transmite aos sucessores
, em homenagem ao Princípio
mors
o
mnia

s
olvit
.

A Defesa sustenta a insuficiência da prova de autoria, afirmando inexistir menção direta ao apelante nas mensagens extraídas do celular da corré.

Todavia, a tese não resiste a uma análise rigorosa do conjunto probatório, que se revela sólido, coerente e convergente, afastando qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do recorrente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante,
a
uto de
a
preensão, laudos de constatação e exame definitivo de entorpecentes, além d
o laudo de
extração
de dados do aparelho celular,
cujo conteúdo integra o conjunto probatório.

Objetivamente, foram apreendidas cinco porções de cocaína, totalizando 27,3 gramas, uma balança de precisão e a quantia de R$ 12.235,00
(doze mil, duzentos e
trin
ta e cinco reais)
em espécie, elementos que compõem o típico acervo associado ao tráfico de entorpecentes, incompatível com a alegação de posse para uso próprio.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Claudemir Félix e Júlio Cezar Adams, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes. Relataram a abordagem em via erma e escura, a apreensão da droga, do numerário e da balança, além da confissão informal dos acusados quanto à prática de recolhimento de valores e distribuição de entorpecentes.

Vejamos
:

Depoimento de Claudemir Felix da Silva – Policial Militar

(Extraído do relatório de mídias – Id. 150480334)

“(...)

00:02:20 Claudemir Felix: É na presente data da confecção do boletim de ocorrência a gente em rondas ali na região do Boa Esperança, Santa Rita, novo estado se deparou com esse casal em uma rua erma escura e realizamos a busca.

00:02:37 Claudemir Felix: E a abordagem
dos mesmos
, onde foi localizado com eles os entorpecentes relacionados, né? No boletim de ocorrência, bem como uma grande quantidade de dinheiro.

00:02:48 Claudemir Felix: E posteriormente a isso, a abordagem e localização do entorpecente foi conduzido os mesmos para a delegacia para a confecção do B.O.

00:02:59 Promotora: A abordagem ocorreu por conta de que? foi uma abordagem normal ou algo chamou atenção?

00:03:06 Claudemir Felix: Ah, abordagem normal. Uma rua erma. Uma rua escura.

00:03:14 Claudemir Felix: Muita lama, onde tem outras ruas mais claras que dá acesso a esse bairro. Então a gente chamou atenção com esse casal à noite, nessa rua erma, e a gente realizou busca.

00:03:26 Claudemir Felix: E, por incrível que pareça, logramos o êxito empreender esse entorpecente e esse dinheiro.

00:03:35 Promotora: Quem dirigia a moto era quem?

00:03:37 Claudemir Felix: Era ele. O masculino.

00:03:37 Promotora: Certo. E ela estava atrás, e o entorpecente, dinheiro, foi encontrado
aonde
, especificamente?

00:03:47 Claudemir Felix: Então existia 2 bolsas, né? Uma bolsa estava com ela no ombro dela.

00:03:55 Claudemir Felix: Onde a bolsa que
tava
no ombro dela foi localizado o dinheiro, o entorpecente
tava
na moto.

00:04:12 Claudemir Felix: Ah, era muitas cédulas de dinheiro, né? Eu não consigo especificar a diversidade de que tinha, mas tinha muitas de 50, de 10, de 20. Tinha muitas cédulas.

00:04:27 Promotora: E eles deram alguma justificativa para esse dinheiro?

00:04:32 Claudemir Felix: Esse dinheiro é do recolhe das lojinhas e esse entorpecente era
pra
abastecer essas lojinhas.

00:04:43 Promotora: Eles confirmaram, então?

00:04:44 Claudemir Felix: Isso.

00:04:55 Claudemir Felix: Ele é bastante conhecido pelas equipes policiais. A polícia já tem conhecimento de que
o mesmo
é faccionado do Comando Vermelho. Na presente data dessa abordagem,
o mesmo
era gerente dessa facção criminosa. Um rapaz muito conhecido.
Um correria muito grande
.

00:05:55 Promotora: Na época, o Jordan estava com tornozeleira?

00:05:59 Claudemir Felix: Sim, estava com tornozeleira. Desligada.”

Depoimento de Júlio Cezar Adams – Policial Militar

(Extraído do relatório de mídias – Id. 150480334)

“(...)

00:05:31 Adams: A equipe RAIO estava fazendo rondas, né? Quando deparou com o casal na motocicleta.

00:05:37 Adams: Foi realizada a abordagem
dos mesmos
, dentro da bolsa da garupa, a namorada do Jordano havia uma grande quantidade em dinheiro e em busca pelo baú da moto foi localizada outra bolsa com entorpecente, a balança de precisão.

00:05:55 Promotora: Certo, o senhor já conhecia esse casal?

00:05:58 Adams: Ela não, o Jordano sim de outras ocorrências, várias denúncias que ele estava como gerente da facção criminosa ali no bairro Boa Esperança. Eu já tinha abordado ele outras vezes em outras ocorrências. (...)

00:06:45 Adams: Sim, já é sabido da equipe policial militar que ele é faccionado. Nesta abordagem ele estava como gerente, responsável por distribuir a pasta base no bairro Boa Esperança e intermediações. Salvo engano, depois ele até foi preso por cometer homicídio a mando da facção criminosa, tem até um vídeo lá no Boa Esperança, que mataram um
cara
. Então já é sabido que ele é faccionado do Comando Vermelho e nessa data ele estava como gerente, fazendo recolhe de dinheiro e distribuição de droga. (...)

00:07:32 Promotora: Certo, eles justificaram essa, essa grande quantia, pelo que eu vi aqui, 12.235 reais.

00:07:41 Adams: Sim, ele confirmou que tinha feito o recolhe, tanto ele quanto ela na abordagem confirmaram. Havia feito o recolhe durante a semana e eles iriam entregar naquela data para alguém. Não identificaram o quê, mas iriam fazer o repasse final para alguém desse dinheiro da facção criminosa. E ela estava junto auxiliando ele no intuito de despistar porque um casal numa motocicleta é menos suspeito do que ele sozinho no pensamento deles... (...)

00:08:18 Promotora: E em relação ao entorpecente, esse era
pra
venda também?

00:08:24 Adams: Então, como ele era o gerente, ele faz o recolhe das bocas de fumo, ele pega o dinheiro e deixa mais entorpecente para realizarem a venda, né? (...)”

A narrativa policial encontra respaldo nos elementos objetivos colhidos nos autos, como a apreensão de dinheiro fracionado em montante atípico, substância entorpecente e balança de precisão, inseridos no contexto da atuação da corré na função de "gerente".

Soma-se a isso o teor dos diálogos extraídos de seu aparelho celular, nos quais ela própria admite "estar ajudando o Jordano" nas atividades relacionadas ao tráfico, tratando expressamente de entrega de drogas, repasse de valores e vínculo com lideranças do grupo criminoso
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar o decreto condenatório, desde que firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, como se verifica do seguinte precedente:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento por meio do Enunciado nº 8
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A narrativa defensiva, por sua vez, mostra-se contraditória e destituída de credibilidade. A corré alterou diversas vezes sua versão, negando a propriedade da droga e do dinheiro, depois afirmando que parte do numerário lhe pertencia e, por fim, sustentando que a substância se destinava a consumo próprio
,
tese frontalmente refutada pelos laudos periciais. O apelante, de igual modo, aventou a existência de “vizinhos” que teriam presenciado os fatos, mas não produziu qualquer prova nesse sentido.

Por outro lado, a prova telemática revela-se decisiva para a confirmação da autoria delitiva. A análise das mensagens extraídas do aplicativo
WhatsApp
evidenciou tratativas explícitas relacionadas à comercialização de entorpecentes, organização das entregas, controle de repasses e, de modo ainda mais relevante, menções diretas ao nome do apelante, identificado como figura central na logística da associação criminosa.

Não se trata, portanto, de meras ilações indiretas oriundas do aparelho celular da corré, mas de prova robusta, cruzada e convergente. Os dados extraídos do dispositivo, cuja licitude foi reconhecida pela instância de origem, afastam de forma definitiva a alegação defensiva de fragilidade ou ausência de objetividade nas provas.

Ao contrário, as conversas registradas demonstram com riqueza de detalhes negociações de venda, com referência expressa a quantidades e valores por fração, à sistemática de entrega denominada “rex”, ao controle financeiro exercido pelo grupo e, principalmente, à atuação de “Jordano” como responsável por resolver pendências relativas ao fornecimento e à arrecadação, evidenciando sua posição de liderança e papel essencial no funcionamento da engrenagem criminosa.

A tentativa de dissociar o apelante do conteúdo das mensagens, sob o argumento de que o aparelho celular pertencia exclusivamente à corré, não se sustenta diante de uma análise minimamente criteriosa do vínculo subjetivo entre os envolvidos e da clara divisão de tarefas, características do concurso de agentes no tráfico de drogas.

Mais que isso, as evidências indicam a inserção funcional do apelante na estrutura criminosa que atua na região, revelando sua efetiva participação e relevância dentro da organização
e, n
esse cenário, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, revela-se absolutamente hígida.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não se mostre expressiva em termos absolutos, seu significado adquire relevo quando cotejado com o contexto do flagrante, no qual também foram encontrados considerável montante em numerário, balança de precisão e diálogos telemáticos reveladores da prática de mercancia.
Nessas condições, não há espaço para a pretendida desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da mesma lei.

A suposta condição de usuário, invocada pela defesa, não descaracteriza a traficância, sendo inclusive corriqueiramente utilizada como subterfúgio para encobrir a real finalidade comercial da droga.

Com efeito:

“A quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico de drogas, especialmente quando há outros elementos que indicam a prática de traficância, como balança de precisão, dinheiro sem origem lícita e bens receptados”.
(STJ -
AgRg no HC 937960/PR
,
Ministro Og Fernandes
,
DJEN 10/06/2025
)

"os elementos probatórios obtidos a partir da abordagem, incluindo depoimentos dos policiais, apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, foram considerados lícitos e suficientes para caracterizar a materialidade e autoria do delito”
(AREsp n. 2.720.377/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 25/2/2025).

No que tange ao crime de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13), igualmente restaram configurados os elementos típicos.

Não se cuida de reunião eventual, mas de estrutura organizada, estável e permanente, com divisão de tarefas e regras internas, comprovadas por grupos de mensagens intitulados “Informativo... CV.RL MT”, “Conselho Final MT” e “Família CV”. O apelante figura nesses registros como gerente responsável pela logística de
distribuição de drogas e pelo recolhimento de valores, valendo-se da corré como acompanhante para dissimular sua atuação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade da prova extraída de aplicativos de mensagens, desde que obtida licitamente e corroborada por outros elementos, afastando alegações de ilicitude quando inexistem indícios de adulteração. No caso, a extração pericial documentada, aliada às provas materiais e testemunhais, confere legitimidade plena ao acervo probatório.

Nesse sentido:

"Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial"
(STJ -
AgRg no RHC 171255
/
CE
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJe 16/02/2023
)

As conversas revelam ainda
animus
associandi
, próprio da criminalidade organizada: disciplina interna, sanções, recolhas periódicas e divisão hierárquica de funções.

A notoriedade da atuação da facção Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, replicando sua estrutura nacional, reforça a gravidade da conduta e a inequívoca inserção funcional do apelante na organização.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“(...) Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”. (...)”
(AP n. 0000544-66.2019.8.11.0025, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 06/05/2022).

Em
suma
, o que se extrai da instrução criminal é um quadro sólido, coerente e harmônico, que afasta por completo a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

O conjunto probatório
, assim,
revela-se claro e inequívoco ao demonstrar não apenas a prática do tráfico de entorpecentes, mas também a efetiva participação do apelante na organização criminosa,
circunstâncias que impõem a manutenção integral da condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa dos antecedentes.

Tal pretensão, no entanto, não merece acolhida.

O
j
uízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, elevou a pena-base em 1/6, em razão da existência de
maus antecedentes
em desfavor do apelante. Referida majoração teve por fundamento a existência de condenação anterior, praticada antes do fato ora julgado, ainda que com trânsito em julgado posterior (PEP nº 2000132-29.2022.8.11.0015).

A valoração realizada, portanto, revela-se adequada e isenta de censura, à luz da jurisprudência consolidada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha seu trânsito em julgado posterior ao delito sob análise, configura maus antecedentes e, por conseguinte, constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base.

Tal orientação busca distinguir os conceitos de maus antecedentes e reincidência, legitimando a consideração do histórico delitivo do agente para fins de individualização da resposta penal (REsp n. 2.152.802/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
18/12/2024).

Nessa linha, a dosimetria da pena revela-se escorreita, não comportando qualquer reparo. O acréscimo de 1/6 na primeira fase mostra-se adequado e proporcional ao desvalor dos antecedentes, observado com moderação e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria. Ressalte-se, ademais, que não há direito subjetivo do réu à fixação da pena-base no mínimo legal, quando presentes elementos objetivos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Assim, preservada a majoração na primeira fase, a estrutura da reprimenda mantém-se íntegra, harmônica e alinhada aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Não se identificam vícios nas fases subsequentes da dosimetria,
sendo o regime inicial, a pena pecuniária e a quantidade de dias-multa compatíveis tanto com a gravidade do delito quanto com os antecedentes do agente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
con
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025